Tribunal: TJMT
Processo: 1029463-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029463-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES - CPF: 024.819.651-08 (ADVOGADO), LUCAS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 067.770.811-43 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES - CPF: 024.819.651-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029463-16.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS DE ALMEIDA SILVA
IMPETRANTE: VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, buscando a revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na prisão preventiva, diante da alegação de: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão; (ii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) excesso de prazo na formação da culpa; (iv) omissão do juízo quanto à necessidade de tratamento odontológico do custodiado.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, notadamente a reiteração delitiva em crimes da mesma natureza, e o descumprimento de medidas cautelares anteriores.

A existência de outras ações penais por tráfico de drogas, inclusive com monitoramento eletrônico desrespeitado, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Não há excesso de prazo imputável ao Estado-juiz, pois o prolongamento da instrução processual decorreu de diligências requeridas pela própria defesa, estando o feito em curso regular.

O enceramento da instrução processual afasta o excesso de prazo sustentado.

O pedido de atendimento odontológico foi apreciado e deferido, inexistindo desídia do juízo processante quanto à integridade física do custodiado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva fundada em reiteração delitiva e descumprimento de cautelares anteriores revela-se adequada e proporcional.
2.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
(STJ, Súmula n. 52)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 319 e 648, I; Súmula 52/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.004.575/SP; AgRg no RHC 221.000/BA; AgRg no RHC 216.636/BA; AgRg no HC 1.019.954/SP; AgRg no RHC 194.638/PR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029463-16.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS DE ALMEIDA SILVA
IMPETRANTE: VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas de Almeida Silva,
ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1002403-62.2025.8.11.0002.

Em suas razões, assevera que: 1) está preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas; 2) “
a decisão que converteu o flagrante em preventiva limita-se a reproduzir fórmulas vazias, como a gravidade do delito, sem apontar elementos fáticos concretos que revelem o alegado periculum libertatis
”; 3) é primário, sem antecedentes criminais e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; 4) “
deve ser aplicada medida cautelar diversa da prisão preventiva ao paciente, porque ele preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos, bem como por força dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana
”; 5)
depois de “
mais de sete meses de prisão
” não há sentença condenatória; 6) “
o juiz não se pronunciou “sobre pedido específico formulado pela Defesa em 18/08/2025, instruído com sobrevém fato novo de extrema gravidade: o custodiado apresenta quadro odontológico agudo, com fortes dores persistentes, dificuldade de se alimentar e de repousar”
(Id. 310589463 - pág. 1-12).

A liminar foi indeferida (Id.
310744885 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
209450551 - pág. 1 a 209443930 - pág. 3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
318942888 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029463-16.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, “no
dia 11 de janeiro de 2025 [...], durante a operação "Tolerância Zero", a equipe policial realizava rondas pelo bairro Paiaguás quando foi informada por populares sobre a prática cotidiana de tráfico de entorpecentes na Distribuidora Pantanal. Os relatos indicavam a atuação de um casal, sendo o homem conhecido pela alcunha de "PACHUCA", trajando calça jeans preta, camiseta branca e utilizando tornozeleira eletrônica. A mulher, que aparentava ser menor de idade, foi descrita como trajando shorts jeans azul e um top vermelho
”.

Assim, “
a equipe policial diligenciou até o local para apurar as informações, ocasião em que avistou um casal com as características descritas, parado próximo a um poste de energia elétrica. Ao perceber a presença da viatura, LUCAS arremessou uma carteira de cigarro ao solo, o que despertou a atenção da guarnição, motivando a abordagem imediata. Diante disso, foi realizada sua abordagem e em busca pessoal foi localizada 1 (uma) porção de cloridrato de cocaína e R$300,00 (trezentos reais) em espécie. Ao verificar o conteúdo da carteira de cigarro arremessada, constatou-se a presença de quatro porções da mesma substância, semelhantes à encontrada no bolso dele
”.

Consta ainda que “
a mulher se trata da adolescente Ana Luiza da Silva Leite Campos, de apenas 14 (quatorze) anos de idade. Durante entrevista informal, ela revelou que o denunciado é seu parceiro e que ele comercializa entorpecentes. Além disso, contou que ele recebe as porções de uma pessoa desconhecida. Perguntado a respeito dos ilícitos, LUCAS admitiu que os entorpecentes seriam destinados à comercialização e que adquire com uma pessoa no bairro Colinas Verdejantes. Informou ainda, que em sua residência havia mais drogas e dinheiro proveniente da atividade ilícita”
.

Diante do ocorrido, foram até a casa indicada por ele e localizaram
“7 (sete) porções de maconha, 2 (duas) porções de cloridrato de cocaína, R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais) em espécie, bem como embalagens do tipo plástico zíper, utilizadas para acondicionar os entorpecentes, sobre a mesa, 1 (um) prato e 1 (uma) faca com resíduos de entorpecente
” (Ap – Id. 182035765).

A natureza nociva das substâncias encontra-se atestada no laudo pericial n.
311.3.10.9067.2025.001606-A01, que apresentou resultado positivo para maconha (15,74g – quinze gramas e setenta e quatro centigramas) e cocaína (6,61g – seis gramas e sessenta e um centigramas) (AP - Id. 182121292 - pág. 80-84).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública,
verbis:

[...]

Como se sabe, a prisão preventiva não exige a mesma certeza reclamada para a condenação, podendo ser decretada quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, verifico que a consulta realizada no “
Sistema SEC” informa que LUCAS possui um IP - PJE º 1034379-58.2023.8.11.0002, também por tráfico
(andamento anexo), e ao que tudo indica, voltou a delinquir, o que demonstra que as medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes para conter o seu ímpeto criminal, devendo a custódia ser mantida [...]

(310596538 - pág. 12-16).

Em 26-9-2025, o pedido de liberdade provisória restou indeferido, ante a persistência dos fundamentos anteriormente elencado. A alegação de excesso de prazo também foi rechaçada (Id. 209443930 - pág. 1-3).

Consulta ao PJE revela que nos autos referido na decisão, o paciente foi denunciado por infração ao art. 33 da Lei n. 11.434/2006, cujo flagrante ocorreu no dia 8-9-2023. Apesar de beneficiado com a liberdade provisória, mediante monitoração eletrônica, descumpriu as condições que lhe foram impostas, de modo que o Ministério Público requereu sua prisão cautelar (AP n. 1034379-58.2023.8.11.0002 – Id. 167548405).

A pesquisa revela ainda que, em 9-5-2024, ele foi preso novamente, em flagrante delito, por tráfico de drogas, o que resultou em outra denúncia (autos n. 1031672-83.2024.8.11.0002).

Conforme reiteradamente decidido,
“[...]
a existência de inquéritos,

ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] o flagranteado vem apresentando comportamento voltado à criminalidade, eis que, além de responder à Ação Penal n. 8001097- 57.2023.8.05.0104 por tráfico de drogas na cidade de Inhambupe-BA, é o principal suspeito da prática do crime de homicídio em desfavor da vítima apelidada de 'Val', no Riacho da Guia, devido a disputa de território pelo domínio do tráfico de drogas na região, havendo suspeitas, inclusive, de que a arma de fogo encontrada em seu poder pode ter sido utilizada na ação delituosa" (e-STJ fl. 283), o que justifica a decretação da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 221.000/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

[...] A existência de elementos a evidenciarem a reiteração de comportamentos delituosos autorizam o juízo cautelar de risco de reiteração delitiva, reforçando a medida extrema da prisão preventiva. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 216.636/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Ademais,
“
Condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e papel secundário no episódio, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção”

(STJ, AgRg no HC n. 1.019.954/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025).

No contexto, inviável a substituição do cárcere por cautelares
alternativas
:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Também não identifico o excesso de prazo alardeado na impetração.

O paciente foi preso, em flagrante delito, no dia 11-1-2025.

A denúncia foi oferecida em 28-1-2025.

A notificação dele ocorreu em 3-2-2025.

A defesa preliminar aportou aos autos em 12-2-2025.

Em 20-2-2025 novo pedido de liberdade provisória foi indeferido.

O recebimento da denúncia ocorreu na mesma data.

A audiência aconteceu no dia 28-2-2025 e, em continuidade, no dia 10-3-2025.

Em seguida, a defesa requereu as seguintes diligências: a) oficiar a “
Polícia Militar do Estado de Mato Groso para que forneça a degravação do monitoramento veicular sob a viatura empregada pelos militares no dia em questão e fornecimento do extrato do livro de cautela do equipamento TASER
”; 2) oficiar o “
Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, para informar o monitoramento do Senhor Lucas de Almeida Silva nos dias 21h do dia 10 de janeiro até as 3h do dia 11 de janeiro de 2025
”.

Os ofícios foram expedidos e encaminhados, conforme deferido.

Em 25-4-2025, a Central de monitoramento informou que “
o referido teve o cadastro desativado em 30/05/2024, assim sendo na data solicitada não há dados de monitoramento
”.

A defesa foi cientificada da resposta em 8-5-2025.

Em 13-5-2025, a Polícia Militar encaminhou a documentação solicitada.

No dia 19-5-2025, a defesa requereu “
PERÍCIA TÉCNICA no Equipamento TASER ET/22 utilizado no dia dos fatos
”.

O MP manifestou-se contrariamente ao pleito.

Em 18-8-2025, a defesa requereu atendimento odontológico ao paciente.

O pedido de perícia foi indeferido em 26-9-2025.

Na oportunidade, a autoridade coatora determinou: “
o
ficie-se à Penitenciária Central do Estado para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, encaminhe o acusado LUCAS DE ALMEIDA SILVA

ao atendimento odontológico, devendo a instituição comprovar a este juízo que o referido atendimento foi realizado
”
(Id.
209443930 - pág. 1-3).

Em 29-9-2025, o feito foi encaminhado ao Ministério Público para apresentar memoriais (AP – Id. 209583636).

Como se vê, não há descaso ou desídia estatal na condução do feito. A instrução processual se prolongou em razão das diligências requeridas pela defesa.

A circunstância, por si só, arrefece a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:

[...] Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem verificou-se que já foram realizadas audiências de instrução e julgamento, tendo, ainda, sido expedidas cartas precatórias,
estando o feito aguardando diligências requeridas pela defesa dos réus
. Nesse contexto, não merece reforma o acórdão recorrido, porquanto não há falar, no presente caso, em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de imprimir a celeridade possível ao complexo processo, não podendo ser imputado ao Poder Judiciário a suposta delonga desarrazoada na tramitação do feito” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.436/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

[...] Não se constata inércia do juízo processante para a conclusão da segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, uma vez que o regular andamento do feito
depende de diligência pendente por parte da própria defesa do paciente,
circunstância que afasta a configuração de excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário. [...]
(TJ/MT, N.U 1025921-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

De toda sorte, o encerramento da instrução atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ, que dispõe:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
(Súmula n. 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ de 24/9/1992, p. 16070).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

Oficie ao Diretor da PCE solicitando informações acerca do atendimento odontológico ao paciente deste
writ,
cuja resposta deve ser endereçada ao Juízo e ao GMF - Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025